Tribunal: STF
Processo: ARE 1563281
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 89, fl. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PAGAMENTO FEITO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INCRA, SEBRAE E SAT. SELIC. MULTA. LIQUIDEZ E CERTEZA DAS CDAS NÃO AFASTADAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 94), foram parcialmente acolhidos, apenas para afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios (Doc. 108, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 120), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, M C TECH - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA, alega que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 5º, inciso LIV, da CF/1988, pois acolheu “parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente tão somente com relação à condenação em honorários, rejeitando-o com relação às omissões, obscuridades e contradições apontadas” (Doc. 120, fl. 19); (b) arts. 149, III, “a”; 154, I; e 195, § 4º, da CF/1988, “ao entender válida a cobrança da Contribuição ao SEBRAE” (Doc. 120, fl. 10); (c) arts. 146, III, “a”; e 195 da CF/1988, “por não ter reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição ao INCRA” (Doc. 120, fl. 10); (d) arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; e 150, I, da CF/1988, “pela ausência de descrição do fato gerador da Contribuição ao SAT” (Doc. 120, fl. 10); (e) arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 150, I, da CF/1988, defendendo a nulidades da CDA (Doc. 120, fl. 10); (f) art. 192, § 3º, CF/1988; e à Súmula 121/STF, “por entender válida a incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária” (Doc. 120, fl. 10); e (g) arts. 145, §1º; e 150, IV, da CF/1988, em razão do “nítido caráter confiscatório das elevadas multas impostas à Recorrente” (Doc. 120, fl. 11).



     Em exame de admissibilidade (Doc. 131, fl. 3), negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu o RE com base nas Súmulas 282/STF, 356/STF e 284/STF (Doc. 131, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 135), a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 da repercussão geral à hipótese dos autos, bem como dos óbices insertos nas Súmulas 282/STF, 356/STF e 284/STF.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que diz respeito à constitucionalidade da cobrança da contribuição ao SEBRAE, ao INCRA e ao SAT, bem como da nulidade da CDA, a análise de tais questões demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo, bem como das provas dos autos, cuja análise é igualmente vedada na via extraordinária conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1397417-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 18/11/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1246486-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. CDA. Nulidades. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1185507-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 7/5/2019)



    Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, SESI, SENAI E FNDE). BASE DE CÁLCULO. VERBAS TRABALHISTAS (HORAS EXTRAS, FÉRIAS GOZADAS, LICENÇA-PATERNIDADE, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E NOTURNO, FALTAS ABONADAS). NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF da 3ª Região pelo qual se reconheceu a incidência de contribuições destinadas a terceiros (Incra, Sebrae, SESC, Senac, Sesi, Senai e FNDE) sobre diversas verbas trabalhistas, tais como férias gozadas, salário-maternidade, licença-paternidade, adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, faltas abonadas e horas extras, afastando o pedido de restituição/compensação dos valores recolhidos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se verbas trabalhistas de natureza remuneratória, como horas extras, adicionais e férias gozadas, podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições de terceiros e (ii) estabelecer se a controvérsia tem natureza constitucional apta a ser apreciada em recurso extraordinário ou se se limita ao âmbito infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF assentou que a discussão sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros não tem repercussão geral, pois depende da interpretação da Lei nº 8.212, de 1991, e de eventual reexame de provas, configurando matéria infraconstitucional. 4. A decisão do STJ, transitada em julgado, já reconheceu a exclusão do salário-maternidade da base de cálculo das contribuições de terceiros, prejudicando o exame dessa parcela no presente recurso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (RE 1562872, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 21/8/2025)



    Adite-se que as razões do extraordinário não demonstram, de forma clara, os motivos pelos quais entende que o acórdão recorrido violou as normas apontadas como violadas, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)



    No que diz respeito ao alegado efeito confiscatório da multa imposta pelo Fisco, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. a III. (omissis...) IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido. 



    Por fim, o Tribunal de origem decidiu pela legitimidade da aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária na cobrança de créditos tributários, em observância ao princípio da isonomia. 



    Ao assim decidiu o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO FEITA CONFORME REQUERIDO PELA PARTE RECORRENTE. TAXA SELIC. ÍNDICE ADEQUADO PARA CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A intimação foi realizada nos termos em que requerido pela parte recorrente. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461-RG, decidiu pela legitimidade da taxa Selic como parâmetro adequado para a correção de débitos tributários. 



    3. A ora agravante, nas razões do recurso extraordinário, postulou fosse indeferida a correção de valores pela TR, defendendo a correção do débito pelo IPCA-E durante todo o período. Diferentemente, nas razões de agravo interno, a agravante requer a aplicação da taxa Selic, o que não pode ser acolhido, porquanto vedada inovação da tese recursal. Precedentes. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da agravante. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1178410-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. VALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários (RE 582.461, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, Tema 214 da Repercussão Geral). 



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1351285-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente